Tribunal: TJES
Processo: 5003033-66.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003033-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA RANGEL DIAS
RECORRIDO: ALEXANDRE MARCONDES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003033-66.2024.8.08.0035

Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO
:
ANA LUCIA RANGEL DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS EM CURTO INTERVALO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por Ana Lúcia Rangel Dias em face de NU Pagamentos S.A., alegando que foi vítima de golpe da falsa central de atendimento, resultando em transações financeiras não reconhecidas em sua conta digital. A parte autora afirma que: Recebeu uma ligação fraudulenta, em que um terceiro se passou por representante do banco e alegou que havia transações suspeitas em sua conta; Seguindo as instruções do fraudador, realizou procedimentos no aplicativo do banco, o que permitiu a realização de transferências e pagamentos indevidos no valor total de R$ 4.328,22; Solicitou o estorno imediato dos valores ao NU Pagamentos, que negou a devolução, alegando que a operação foi feita com dispositivo autorizado e senha pessoal. Diante da negativa do banco, busca a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 23.911,78.[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade da ré ou culpa exclusiva de terceiros (fortuito externo).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, vez que a pertinência subjetiva da lide deve ser analisada à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas com base nas alegações contidas na petição inicial. Assim, rejeito a referida preliminar.

5.
Do mérito. Sabe-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e abrange riscos inerentes à atividade, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

6.
No caso em tela, embora o fraudador tenha induzido a autora a erro, a falha do banco reside na ausência de bloqueio preventivo de transações que destoavam flagrantemente do seu perfil de consumo. O sistema de segurança falhou ao não identificar a atipicidade, configurando o fortuito interno.

7.
A tese de culpa exclusiva de terceiro não exime a responsabilidade do banco quando este falha no dever de vigilância e segurança das movimentações em sua plataforma. Portanto, é devida a restituição do montante de R$ 4.328,22 à parte autora.

8.
No que se refere ao dano moral, todavia, assiste razão à parte ré. Embora a falha de segurança gere o dever de recomposição patrimonial, o caso concreto revela uma culpa concorrente, visto que a parte autora, voluntariamente, seguiu os comandos do golpista. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, no golpe da falsa central, a ausência de desdobramentos gravosos extraordinários configura mero aborrecimento, não sendo o dano
in re ipsa
. Assim, considerando que o autor contribuiu para o evento ao realizar ativamente as operações, o abalo psicológico não ultrapassa a esfera do transtorno cotidiano decorrente de prejuízo financeiro, o qual já será recomposto pela indenização material.

IV. DISPOSITIVO
9
. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de reformar a sentença guerreada tão somente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Sem custas e honorários.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)